Tribunal: TJMT
Processo: 1023222-22.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023222-22.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO FLAUSINO SURUBI - CPF: 937.551.711-04 (AGRAVADO), RICHARD RAMSAY GARCIA - CPF: 429.862.571-00 (ADVOGADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR- RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA- IMPOSSIBILIDADE. VERBA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR- DIGNIDADE DA PESSOA- MÍNIMO EXISTENCIAL- TEMA REPETITIVO No 1085- INAPLICABILIDADE- ÔNUS DA PROVA DO BANCO/AGRAVANTE- INÉRCIA - (ART. 373, II, DO CPC) – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA – CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- A retenção integral do salário da devedora deve ser vista, no caso em análise, como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal.

3- É assente na jurisprudência o entendimento de que a retenção integral do salário de correntista para quitação de contrato de empréstimo reveste-se de ilegalidade e arbitrariedade.

4-Para a fixação da indenização por danos morais levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando, em nível de orientação central, a ideia de sancionamento. Mantêm-se o quantum Indenizatório

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 188319673), onde figura como parte contrária ALEX SANDRO FLAUSINO SURUBI, perante a 1a Vara Cível da de Rondonópolis deste egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu ao recurso.

Em resumo, aduz a Instituição Financeira que (i) não há falar em cobrança indevida, e sim que o agravado inadimpliu com sua obrigação, ocasionando todo o imbróglio, situação que não caracterizam ato ilícito e sim exercício regular de direito, sendo assim não que se falar em pagamento por danos morais. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a condenação ao pagamento por danos morais.

Contrarrazões (id.194391154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGOCIO JURIDICO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- BANCO NÃO PROVIDENCIOU A JUNTADA DO CONTRATO- INADIMPLÊNCIA DO AUTOR DE ALGUMAS PARCELAS- INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA - RETENÇÃO DO SALARIO DO AUTOR – ATO ILÍCITO - ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO- QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO– CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A retenção integral dos proventos da parte autora ocasiona transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

2- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Reduz–se o quantum. "

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Inicialmente, depreende-se dos autos, que o autor ora apelado, mantêm relação jurídica junto à Instituição Financeira ora Apelante referente uma dívida de R$ 50.766,50 (cinquenta mil e setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

Todavia, por dificuldades financeiras deixou de pagar algumas parcelas, e como forma de forçar o autor à cumprir com a obrigação, a Instituição Financeira efetuou o bloqueio do salário daquele, colocando-o em insegurança alimentar, bem como a sua família; que, procurou solucionar a questão de forma administrativa, não obtendo êxito. Alega que com a inadimplência na data de 06/09/2022 a Instituição Bancária Apelante realizou a retenção integral de seu salário. Afirma, ainda, que para obtenção da liberação do seu salário, adentrou com medida cautelar provisória, vindo a ser deferida (id. 177700719).

Por sua vez, a Instituição Financeira apelante irresignada pugna pela validade do contrato avençado entre as parte, em respeito à boa fé contratual, ante fundamento que não restou configurado nos autos o nexo causal à ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à autora, visto que agiu no exercício legal de seu direito.

Na hipótese, a instituição financeira/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes. Isso porque não comprovou a suposta clausula contratual à justificar a retenção integral dos proventos da autora ocasionou transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar, e nesse ponto, assim pontuou o sentenciante a quo, vejamos:

“Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude arbitrária do ofensor.

Assim, refragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral reclama simples demonstração do ato ilícito." É cediço que, nesses casos, a responsabilidade da fornecedora é in re ipsa, ou seja, não necessita da comprovação da culpa.

Vejamos a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a retenção da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira. Diante da retenção integral de salário do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos." (TJMT - N.U 1001129-80.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE PENSÃO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE BANCÁRIA - RETENÇÃO INTEGRAL DE PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO CONCEITO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – PERMISSÃO PARA RETENÇÃO DE 30% DA VERBA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é ilícita a apropriação de valores recebidos a título de salário/pensão pelo correntista pelo banco credor, para pagamento de dívidas com ele existentes, mesmo havendo cláusula contratual ou autorização permissiva. 2. Contudo, ainda que inviável à instituição financeira apropriar-se integralmente da pensão, para pagamento de empréstimos, entendo ser possível e razoável a retenção de parte dessa verba. 3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativizou o conceito de impenhorabilidade absoluta, para permitir a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, preservando, assim, a possibilidade de autossustento, sem retirar do credor/apelado a legitimidade de receber a dívida junto a ele contraída pela devedora/apelante. 4. No entanto, embora o caso dos autos não diga respeito a empréstimo garantido por margem consignável em folha de pagamento, por analogia, entendo que deve observada a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) da remuneração percebida. 5. Por sua vez, constatado o ato ilícito perpetrado pelo apelado, não há como deixar de reconhecer que a situação vivenciada pela apelante enseja indenização por danos morais, mormente por envolver crédito de natureza alimentar. 6. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 7. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, e observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o quantum deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)”. (N.U 1000517-31.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) .

Portanto, configurado o ato ilícito perpetrado pela empresa/apelante, diante da negativação indevida do nome da autora/apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação. Assim, mantenho a sentença neste ponto. Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pleiteada pela recorrente.

Embora o dano moral seja de difícil aferição aritmética, em face de sua subjetividade, deve o julgador atentar para a sua extensão, para o comportamento da vítima, para o grau de culpabilidade do ofensor e para a condição econômica do ofensor, de modo que o ofensor veja-se pedagogicamente repreendido a não repetir o ato, e a vítima veja-se compensada pelo prejuízo experimentado, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa e dar causa ao desproporcional empobrecimento do ofensor. No que tange ao quantum fixado pelo Juízo de origem, cuja minoração é pleiteada pela Instituição financeira apelante entendo que a intenção do nobre julgador a quo era fixar uma quantia, que viesse proporcionar à autora um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetido.

Todavia, o valor atribuído a titulo de danos morais pelo juízo a quo em R$8.000,00 (oito mil reais), não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser reduzidos. Nesses termos, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou o autor/apelado. Vejamos:

“AGRAVO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVAÇÃO NO SERASA POR DÉBITO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVO. NÃO PROVIDO. - A decisão terminativa desta Relatoria negou seguimento ao Recurso de Apelação da parte agravante, cuidando de manter a sentença na sua integralidade. Danos Morais reconhecidos e indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais); - No presente agravo, renovou-se os argumentos da apelação; - Estabelecida a relação consumerista, ainda que reflexamente e reconhecida a falha no serviço, o Autor teve seu nome negativado no SERASA, em razão de dívida inexistente, já que não provada a relação jurídica afirmada pelo recorrente. É um caso de dano extrapatrimonial que se presume, não sendo necessária a prova do prejuízo causado, segundo uníssona jurisprudência do STJ. Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, ante a ausência de prova de outras negativações; - Quantum razoável e proporcional, nos padrões da jurisprudência pátria; - Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGR: 3066257 PE , Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 23/07/2013, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2013).

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO dos recursos e Com essas considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, V do CPC, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE parcial provimento, para reformar a sentença a quo, tão somente para reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes."

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Pois bem, conforme exposto nos autos, o autor ora agravado, não nega que mantêm relação jurídica junto à Instituição Financeira ora Agravante, alega apenas a forma arbitraria que o Banco/Agravante se utilizou para coagi-lo a adimplir as parcelas em atraso, ao efetuar o bloqueio de seu salário, colocando-o em insegurança alimentar, bem como a sua família.

Por sua vez, o banco agravante diz que inexiste ato ilícito praticado e tampouco dano moral a ser indenizado, que agiu no exercício regular de seu Direito.

Partindo dessas premissas, tenho que não merece guarida o argumento tecido pela Instituição Financeira/Agravante de que a retenção integral dos proventos do agravado foi legítima, dentro do exercício regular de seu direito, pois não logrou êxito em demonstrar a existência de clausula contratual anuída entre as partes, e mesmo que assim fosse, tal clausula seria abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada na relação contratual entre as partes.

Insta registrar que o princípio da intangibilidade dos vencimentos encontra extensa guarida no direito brasileiro, seja através da Constituição Federal (art. 7o, X), seja da Consolidação das Leis do Trabalho (art. 462), ou do próprio Código de Processo Civil.

De modo que, se, conforme o art. 833, inciso IV, deste diploma, os salários são impenhoráveis, não podem, muito menos, ser retidos pela instituição financeira diretamente na conta corrente do devedor-consumidor, em virtude de débito desse relativo a cheque especial e outros serviços prestados pelo banco, ainda que com autorização judicial.

Deveras, há que se fazer uma interpretação teleológica do dispositivo inserto no art. 833, IV, do estatuto processual, que visa justamente garantir a subsistência do devedor ao excluir da penhora o seu salário. Tal escopo não estaria sendo atingido, na espécie, e a toda evidência, se se chancelasse a retenção direta e imediata, em conta corrente, dos proventos do apelado advindos de sua atividade profissional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO - APROPRIAÇÃO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE SALÁRIO DE CORRENTISTA, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - RETENÇÃO INDEVIDA. O titular da conta corrente é o proprietário do dinheiro. Os ingressos de numerário na conta não podem ser apropriados pelo Banco, mesmo pelo fundamento de haver dívida em aberto. Para a fixação da indenização por danos morais levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando, em nível de orientação central, a ideia de sancionamento. (TJ-MG - AC: 10000191386218001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROFESSORA MUNICIPAL. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INADIMPLIDO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO EM 30% POR ANALOGIA AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a retenção integral do salário de correntista para quitação de contrato de empréstimo reveste-se de ilegalidade e arbitrariedade. 2. In casu, considerando que a autora faz parte do magistério municipal, aplica-se por analogia a limitação dos descontos em 30% do salário prevista para os empréstimos consignados. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA." (TJ-GO - Apelação (CPC): 00390238620188090040, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020).

"APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR. DIGNIDADE DA PESSOA. MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA REPETITIVO No 1085. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de retenção integral dos valores depositados na conta bancária mantida pela devedora sob o fundamento de amortização do débito relativo ao negócio jurídico de mútuo. 2. No caso em análise ficou demonstrada a existência de distinção entre a questão discutida nos autos e aquela julgada no âmbito do recurso especial repetitivo, cuja tese foi fixada no tema 1085. 2.1 Assim, é devida a limitação nos casos em que o desconto efetivado diretamente na conta bancária priva o devedor de quantia mínima para garantir a sua sobrevivência. 3. A retenção integral do salário da devedora deve ser vista, no caso em análise, como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. 3.1. Em razão da reconhecida ilicitude da conduta praticada pela instituição bancária, os montantes retidos indevidamente devem ser restituídos à conta-salário da autora. 4. Recurso conhecido e desprovido." (TJ-DF 07095410320218070004 1660359, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 01/02/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2023).

Desse modo, comprovado a ilegalidade no agir da Instituição Financeira/agravante ao reter os proventos do agravado de forma integral, surge a legitimidade deste em receber pagamento a título de indenização por danos morais.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024